Tribunal: TJSP
Processo: 1001811-50.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ação monitória. Cheque. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Requisitos do art. 700 do CPC atendidos. Título não causal, autônomo e abstrato - Ônus da prova quanto aos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor carreados ao réu, do qual não se desincumbiu. Sentença mantida. Recurso desprovido.